Tribunal: TJPA
Processo: 0000544-76.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000544-76.2016.8.14.0061

APELANTE: ROSIELSON ALVES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISOS I E IV DO CP/40. DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSENCIA DE LAUDO PERICIAL. CONDUTA CONMPROVADA PELOS OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA READEQUADA E FIXAÇÃO DA NOVA PENA EM 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A tese de que nos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo exige perícia não pode ser acolhida, pois existem casos concretos – a maioria – em que referido crime não deixará vestígios;

2.

Neste caso, o depoimento da vítima e das testemunhas, além da confissão do recorrente é suficiente para comprovar o arrombamento para comprovar a prática deste delito;

3.

No que diz respeito à dosimetria penal, embora os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime estejam bem fundamentados, se faz equivocada o
quantum
da valoração negativa, razão pela qual é necessária a readequação da pena aplicada, com redução da pena-base ao mínimo legal e fixação da pena definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

4.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias _____ a _____ do mês de ____________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000544-76.2016.8.14.0061

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ROSIELSON ALVES DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICA: PABLO DE SOUZA MELO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ROSIELSON ALVES DE SOUZA, em face de sentença proferida na data de 15 de setembro de 2020, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou nas
sanções previstas no art. 155, § 4.°, inciso I e IV, do CP, fixando-lhe a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 15 de abril de 2016.

Em suas
razões recursais
(24/07/2023), requer o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, em razão da ausência de perícia; reduzir a pena-base próxima ao mínimo legal e; fixar o regime de cumprimento de pena semiaberto.

Em sede de
contrarrazões
(11/08/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o total improvimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (22/08/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade da apelação

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Da revisão do julgamento quanto ao mérito penal

II.I – Incidência da Qualificadora do art. 155, § 4.º, inciso I, do CP (com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa).

Insurge-se o apelante contra a sentença condenatória que o condenou pelo decote do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa (arrombamento), alegando que ela não restou comprovada pela falta de perícia técnica que a constatasse.

De fato, não podemos aceitar essa tese, uma vez que o próprio recorrente confessou perante a autoridade policial e em juízo que cometeu o crime junto com outro companheiro e subtraíram as caixas de som da Igreja Batista.

A testemunha Rozinaldo Cruz, membro da Igreja, confirma que as janelas da Igreja foram arrombadas e os objetos (duas caixas de som) foram subtraídos dela, e somente uma foi recuperada.

Os depoimentos das testemunhas PM Antônio Márcio Cavalcante e PM Kleyton Pinto Vasconcelos diligenciaram para a prisão do recorrente.

O debate se cinge a ausência de perícia técnica nas janelas da Igreja para comprovar o arrombamento, destacando, a tese da defesa, que se trata de elemento indispensável para confirmação da qualificadora.

A priori, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AgRg no REsp n. 1.924.565/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2021)"

No caso dos autos, o conjunto probatório é uníssono no sentido de que o recorrente praticou o crime arrombando a porta do fundo da residência do ofendido. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da referida qualificadora, podendo ser comprovada pelos demais meios de prova produzidos nos autos.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR AS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial. 2. No caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta - inexistência de unidade regional de perícia na localidade, estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada - registros fotográficos, testemunhos apresentados, e a própria confissão do paciente -, motivo pelo qual estas se mantêm nos outros dois crimes de furto. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 809877 MS 2023/0088543-8, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que "'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'( AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" ( AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021).
Na hipótese, a qualificadora foi reconhecida com base em prova oral, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pela confissão do próprio réu.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1985419 MT 2022/0041146-0, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Logo, a tese para desclassificação para furto simples não merece ser acolhida.

II – Da revisão da dosimetria penal

Inicialmente, destaco que a reprimenda restou fixada no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, somada ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal à época dos fatos.

Nessa esteira, observo ainda que o magistrado de primeiro grau valorou as circunstâncias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime.

Sobre ambos vetores, destaco que estão valorados de forma idônea, não tendo fundamentos para neutralizá-las. Logo, ambas serão mantidas.

Entretanto, a defesa aduz que a pena foi excessivamente fixada, devendo ser revista.

A fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Desta forma, redefino a pena pelo critério doutrinário/jurisprudencial de 1/6. Tendo como base a pena mínima e valorados os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Existe causa atenuante: a confissão; existe causa agravante: a reincidência, que se compensarão, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Não há causas de diminuição e aumento da pena e, portanto,
fixo a pena final e definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto
, podendo ser convertida em
duas restritivas de direito
, a serem definidas pelo Juízo de Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para reduzir a pena do recorrente Rosielson Alves de Souza, ao patamar de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto
, podendo ser
convertida em duas restritivas de direito
, a serem definidas pelo Juízo de Execução Penal
, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/06/2024